Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705854-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO COMPETENTE. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Não há que falar em inovação recursal quando a agravante trata da questão apreciada pelo Juízo de primeira instância e se insurge baseada nos argumentos apresentados na origem. Ao Juízo da recuperação judicial compete processar o soerguimento da recuperanda e determinar, de forma geral, a suspensão de ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda, relativamente aos créditos que a ela se submetem. Nos termos do artigo 52, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o devedor deve informar o processamento da recuperação judicial ao juízo no qual tramita a execução, a quem competirá apreciar individualmente o pedido de suspensão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.931.633/GO, por meio de interpretação do sistema jurídico aplicável às recuperações judiciais, firmou entendimento no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial. Comprovado nos autos que o crédito em discussão é extraconcursal, uma vez que decorre de multa administrativa, incabível a intervenção do Juízo Recuperacional nas medidas adotadas na execução, por inteligência do artigo 10-A, da Lei no 10.522/2002. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, §7-B, da Lei 11.101/2005, asseverando que somente as execuções fiscais não são sujeitas a concurso de credores. Pontua que para o crédito possa ser considerado extraconcursal é necessário trata-se de execução fiscal, ou seja, regida pela Lei 6.830/80. Aduz que podem se submeter ao rito da execução fiscal os créditos devidamente inscritos na dívida ativa pela autoridade prevista na lei como competente e dos quais possa se extrair a respectiva Certidão de Inscrição na Dívida Ativa da União, com a qual se supre o requisito legal previsto no § 1o do artigo 6o da Lei n.o 6.830/1980, o que não se mostram presentes nas execuções cíveis de título extrajudicial n.o 1077372-90.2021.4.01.3400 e 1081518-77.2021.4.01.3400 em trâmite perante a 11a Vara Federal de Brasília/DF; b) artigos 4o, §4o, 29, ambos da Lei 6.830/80 e 187 do Código Tributário Nacional, suscitando que os créditos em debate continuam submetidos ao processo de recuperação judicial já que possuem natureza sancionatória pecuniária administrativa e se enquadram nos créditos não tributários; c) artigo 49 da Lei 11.101/2005, afirmando que não há que se falar em extraconcursalidade do crédito da União Federal, uma vez que não possui natureza tributária e nem, tampouco, pode ser equiparado aos tributos, a fim de afastar sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Defende que o crédito está sujeito à recuperação judicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata de Souza Maeda Soares, OAB/DF 21.517. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o, §7-B, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028